Tribunal: TJBA
Processo: 0557811-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557811-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOLICHE AEROCLUBE LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

APELADO: LETICIA FARIAS LEANDRO e outros

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Condomínio Civil Shopping Center e Boliche Aeroclube LTDA ME contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por Leticia Farias Leandro, menor à época dos fatos, representada por sua genitora. O acidente ocorreu durante festa de aniversário nas dependências do boliche situado em shopping, quando a menor escorregou em piso molhado por produto de limpeza não sinalizado, sofrendo traumatismo craniano e ficando inconsciente. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos réus, condenando-os ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autora, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil dos réus pelo acidente e a consequente indenização por danos morais, especialmente quanto à legitimidade passiva do condomínio do shopping, à eventual culpa exclusiva da vítima e à adequação do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do Shopping Center foi corretamente afastada, à luz da Teoria da Asserção e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.

Restou comprovado que o acidente foi causado por falha na prestação do serviço, ao se iniciar limpeza do piso em horário de funcionamento, sem a devida sinalização.

Não houve demonstração suficiente de culpa exclusiva da vítima ou de sua representante legal, não se rompendo o nexo causal.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00 para cada autora) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e a capacidade econômica dos réus.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1764439/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.05.2019; TJBA, APL 0504419-95.2017.8.05.0001; TJRN, AC 0803164-18.2020.8.20.5106; TJSP, Apelação Cível 1001247-47.2023.8.26.0663.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.